Tribunal: STF
Processo: ARE 1506133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO CONTRA HOMOLOGAÇÃO ACORDO. MINISTÉRIO PÚBLICO PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CUSTOS VULNERABILIS. MODICIDADE TARIFA. VERIFICADA. COMPENSAÇÃO . POSSIBILIDADE. 1) A Lei Orgânica do Ministério Público - Lei 079/2013 - determina que é atribuição dos procuradores de Justiça oficiar nos processos perante o Tribunal de Justiça (art. 52, I, “a”), de maneira que o recurso interposto pelos promotores padece de vício de legitimidade ativa, situação que impõe o seu não conhecimento. 2) Com relação à atuação da Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu sua atuação custos vulnerabilis no Embargos de Declaração no Recurso Especial n.º 1712163, assegurando sua atuação em processos cujas consequências atinjam pessoas ou grupo de pessoas necessitadas, considerando-se vulnerabilidade econômica, social, técnica, informacional ou jurídica. 3) Se a tarifa restou fixada em valor condizente com a remuneração necessária ao serviço público prestado e a garantia de acesso do serviço pela coletividade de forma igualitária e contínua, foi atendido o princípio da modicidade. 4) O acordo homologado promoveu a compensação de créditos e débitos municipais, restando afastada a hipóteses de perdão puro e simples concedido pelo Município. 5 ) Agravo interno do Ministério Público não conhecido. Agravo interno da Defensoria Pública não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 36, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º; 21, XX; 22, IX e XI; 30, V; 37, caput; 134; 144, § 10, I; 175; e 178 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 46, p. 14):



    “No caso, o acordo realizado pelo Município de Macapá e pela Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá – CTMAC com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado do Amapá– SETAP, o qual foi homologado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Tork, teve por objeto a liquidação de processos de débitos fiscais ajuizados e de processos futuros de execução envolvendo as empresas de transporte representadas pelo SETAP. 



    O referido acordo englobou expressamente ações fiscais e deixou expresso que também engloba outras não ajuizadas, ou seja, impede que estas sejam ajuizadas em momento futuro. 



    Dessa forma, o acordo envolveu a dispensa de créditos do Município de Macapá, em benefício das empresas de transporte coletivo, do valor total de R$ 30.385.010,60 (trinta milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e dez reais e sessenta centavos), bem como outros valores, perfazendo o total de mais de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) de renúncia de receita. 



    Registre-se que, com tal acordo, ficam o SETAP e as empresas de transporte coletivo (Amazontur, Capital Morena, Viação Policarpos – Sião Tur, Expresso Marco Zero e União) com todos os débitos fiscais (tarifa social, ISSQN e taxa de gerenciamento) quitados por suposta compensação, impondo-se ao SETAP apenas a obrigação de construir 50 (cinquenta) abrigos de ônibus até a data de 30 de julho de 2020, sob pena de multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por abrigo não construído. 



    Desse modo, além do aumento da tarifa de ônibus, houve a clara renúncia dos direitos acima informados, o que caracteriza dispensa de tributos municipais (já em execução fiscal ou não), totalmente prejudicial ao erário municipal e aos usuários do serviço de transporte coletivo.”



    A Vice-Presidência do TJ/AP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 54).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 15, p. 7-10):



    “A questão discutida nos autos refere -se ao preço da tarifa. Após várias audiências ocorridas nos dias 29 de agosto; 02, 05, 06, 09 de setembro; 17 de outubro e 12 de novembro houve homologação de acordo fruto de tratativas construídas por quase três meses, envolvendo todas as partes e órgãos de fiscalização instituídos, incluindo -se o Ministério Público.



    (...)



     A Defensoria suscita violação ao princípio da modicidade das tarifas face sua fixação em R$3,80 (três reais e oitenta centavos). 



    Ressalto que o princípio da modicidade preconiza que a tarifa seja fixada de maneira a equilibrada, observando-se dois parâmetros: a remuneração necessária ao serviço público prestado e a garantia de acesso do serviço pela coletividade de forma igualitária e contínua. 



    De início, destaco que a agravante incorre aqui em equívoco nas suas alegações, uma vez que da leitura da cláusula sexta, a tarifa seria de R$3,50 (três reais e cinquenta centavos) até 31 de dezembro de 2019 e reajustada para R$ 3,70 (três reais e setenta centavos) a partir de 01 de janeiro de 2020 .



    E mais. A agravante traz argumentos sem apresentar em suas razões recursais qualquer planilha de cálculo para indicar o valor correto, módico e justo. 



    No ponto, vale frisar que o acordo homologado que definiu o preço da tarifa foi precedido de longa discussão, sendo realizadas várias audiências públicas com a participação de representantes da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMAC), do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (SETAP), do Ministério Público do Estado do Amapá (MPAP), do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP). Houve estudo prévio e amplo debate para se alcançar o valor da tarifa. 



    Acrescento, conforme destacado em manifestação anterior, que houve ampla divulgação das audiências realizadas, tanto no sítio eletrônico do próprio Tribunal quanto nos jornais da mídia local sem que houvesse insurgência contra o valor fixado, denotando que o entendimento alcançado após os debates apresenta-se razoável. 



    Outra alegação trazida pela agravante merece ser esclarecida. O acordo homologado não corresponde à dispensa de receita. A remissão prevista no art. 172 do Código Tributário Nacional, que depende de lei, refere-se a ato unilateral do ente estatal que dispensa, de forma total ou parcial, o pagamento devido. Ou seja, corresponde a uma liberação da dívida pelo ente, representando uma renúncia aos valores que teria a receber. 



    No caso em análise, houve compensação de créditos tributários, modalidade de extinção prevista no art. 156, II do CTN, a qual representa uma extinção indireta do crédito tributário, mediante um encontro de créditos e débitos. 



    Vale acrescentar que, conforme estudos apresentados, cujas planilhas estão nos autos e foram discutidas pelos envolvidos e suas equipes técnicas, houve compensação com débitos municipais existentes relativos, por exemplo, à tarifa social, restando evidente que não se trata de perdão puro e simples concedido pelo Município. 



    A propósito, cumpre esclarecer que a tarifa social representa uma política pública que visa assegurar a universalidade do serviço público de transporte. No caso de Macapá, existe a Lei 1.678/2009 que assegura a redução da tarifa para todos os usuários aos domingos e feriados, sendo a diferença dos valores paga pelo poder público. 



    Ademais, a referida compensação deu-se com amparo na Lei Municipal 2.369/2019, a qual restou publicada no Diário Oficial do Município de Macapá em 14/11/2019, convalidando todos os termos do acordo. 



    A mencionada lei prevê em seu art. 4.º a compensação, incluindo-se os créditos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa do Município, mesmo em fase de execução já ajuizada. 



    Deste modo, não se aplica ao caso as alegações da agravante no sentido de que o acordo homologado promoveu uma dispensa de créditos, uma vez que os documentos acostados nos autos e as audiências realizadas revelam que todo o debate concentrou-se na compensação de valores devidos e valores a serem recebidos pelo Município.”



    Conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preço da tarifa fixado em acordo homologado pelas partes do processo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTARTIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. TARIFAS. REAJUSTE. SUPOSTA QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.793-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE GRATUIDADES OU REDUÇÕES NATARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA IDOSOS, OPERÁRIOS, DEFICIENTES FÍSICOS E ESTUDANTES. PREVISÃO NO EDITAL E NO CONTRATO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO AO LONGO DA CONTRATAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.117.488-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10.10.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. COISA JULGADA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 990.731-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5.12.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente